Tribunal: STF
Processo: RE 1302001
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO REEXAME, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA HOSTILIZADA PARA MANTER HÍGIDO O ACÓRDÃO Nº. 213/2004 DO TCM/CE, CONTUDO, SUSPENDENDO SUA EFICÁCIA PARA APÓS O CUMPRIMENTO DO QUE DISPÕE O ART. 31, § 2º, DA CRFB/88. ALEGAÇÃO DE NÃO SUJEIÇÃO AO REGRAMENTO CONSTITUCIONAL PREVISTO QUANDO SE TRATAR DE CONTAS DE GESTÃO DO PREFEITO MUNICIPAL. TEMÁTICA JÁ SEDIMENTADA COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL (STF, RE 848826/CE). INDISTINÇÃO NAS CONTAS DOS GESTORES MUNICIPAIS APRECIADAS PELO TCM E PELO TCE. PARECER PRÉVIO QUE SOMENTE DEIXARÁ DE PREVALECER POR DECISÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DOS VEREADORES. APLICAÇÃO ESCORREITA DO ART. 932, V, “B”, DO CPC. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO REGRAMENTO CONTIDO NO ART. 927, III, DO CÓDIGO DE RITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 



    1. O cerne da questão cinge-se em averiguar a possibilidade do Acórdão nº. 213/2004 promanado pelo TCM/CE ter sua eficácia imediata, independentemente da apreciação pelos Vereadores Municipais, quando se tratar de contas de gestão do prefeito municipal. 



    2. Contudo, diversamente dos argumentos expendidos pelo Ente Agravante, já restou consolidado no âmbito do Colendo STF ao apreciar diversos recursos afetados por Repercussão Geral, inclusive, o RE nº. 884826/CE, cuja matéria idêntica a aqui posta em desate, que independentemente de cuidar de contas de governo ou de gestão, o exercício de julgamento será realizado pelas respectivas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas Competentes e, que os Acórdãos e pareceres técnicos por estes lavrados somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores, entendimento este amplamente debatido no Decisum vergastado. 



    3. De tal sorte, esta eg. 1ª Câmara de Direito Público, em Acórdão da Relatoria do Exmo. Des. Fernando Luiz Ximenes Rocha, também já consolidou entendimento de que: “considerando que o Acórdão do TCM possui natureza de parecer prévio e que não houve violação ao devido processo legal, é descabido o pleito anulatório. Contudo, consoante orientação do STF, a manifestação técnica exarada pela Corte de Contas somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores (art. 31, § 2º, da CF/1988) e a sua eficácia fica condicionada à posterior deliberação do Poder Legislativo local, ressalvando-se que os fatos apurados pela Corte de Contas desde já podem servir como subsídios para embasar eventual responsabilização nas esferas civil, administrativa e penal” (TJCE, Apelação Cível 0074783-40.2008.8.06.0001. Relator (a): FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA; Órgão julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 07/05/2018; Data de registro: 08/05/2018). 



    4. Nessa toada, o próprio art. 927, III, do CPC enuncia o dever dos Tribunais em observar os Acórdãos em Recurso Extraordinário, o que confirma a possibilidade prevista no art. 932, V, "b", também do Código de Ritos vigente, portanto, encontrando-se o Decisum hostilizado abalizado por excerto com Repercussão Geral promanado pelo Pretório Excelso, não merecendo reproche em nenhum de seus fundamentos. 



    5. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão mantida.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 71, § 3º, da Constituição Federal, haja vista que “não pode o Poder Legislativo afastar a responsabilidade administrativa diante das irregularidades identificadas pelo TCM, motivo pelo qual não há qualquer razão que enseje ao condicionamento da eficacia do julgamento de contas pelo TCM à manifestação da Câmara Municipal, devendo a decisão ora recorrida ser reformada”.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Na apreciação do tema nº 157, da repercussão geral, quando do julgamento do RE nº 729.744, fixou, o Plenário deste STF, a seguinte tese:



    “O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo” (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/3/17). 



    E, conforme constou expressamente da ementa desse julgado, “cabe exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo municipal”. 



    Tempos depois, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 848.826 (Redator p/ o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/8/170, na apreciação do tema nº 835 da repercussão geral, confirmou o entendimento de que compete às Câmaras Municipais julgar as contas de governo e de gestão (ordenação de despesas) dos Prefeitos, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio. 



    Constata-se, assim, que, desse entendimento não divergiu o acórdão atacado.



    Nesse sentido, o seguinte precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS . EX- PREFEITO . IMPOSIÇÃO DE MULTA E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INCOMPETÊNCIA. ART. 71, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I Os Tribunais de Contas, na apreciação de contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo, dispõem de competência limitada à emissão de parecer prévio sujeitando-o à respectiva Casa Legislativa. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC) (RE nº 1.203.926-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 1/9/20).



    E, também, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.204.212/RS, de minha relatoria, DJe de 23/4/21; RE nº 1.269.564/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/6/20; ARE nº 1.176.601/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/2/19; e RE nº 1.237.745/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/6/20.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente